Tribunal: TJMT
Processo: 0009684-62.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009684-62.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0035-28 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS CANDIA - CPF: 075.251.761-91 (APELADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009684-62.2008.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÕES REJEITADAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEFERIDA EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO E EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHCIMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – EXEQUENTE QUE RATIFICA O QUANTUM DEVIDO E CONCORDA COM O VALOR INDICADO PELO EXECUTADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO RECLAMADO – ARTIGO 924, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o crédito reclamado em sede de cumprimento de sentença pelo credor se refere à majoração de honorários advocatícios deferida em sede de Recursos Especiais que mantiveram a improcedência de anteriores Impugnações ao Cumprimento de Sentença, não há se falar em ausência de título executivo judicial, tampouco em incerteza ou inexigibilidade.

Se o Executado foi devidamente intimado para realizar o pagamento do crédito, mas não o fez, com acerto a decisão que deferiu o pedido de penhora de valores via SISBAJUD.

Se na impugnação ao cumprimento de sentença o executado aponta parte do valor constritado como devido, tal montante revela-se como incontroverso.

Se o exequente ratifica o valor executado e concorda com pedido parcial de excesso, com razão a sentença que põe fim ao cumprimento de sentença e declara quitado o débito, por força do artigo 924, II, do CPC.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009684-62.2008.8.11.0041

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: ANTONIO CARLOS CANDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
, contra sentença que no Cumprimento de Sentença movido por
Antonio Carlos Candia,
julgou extinto o processo em virtude do cumprimento integral da obrigação.

Em síntese, aduz que, na origem, o apelado requereu pagamento referente a condenação de honorários advocatícios e como não houve pagamento tempestivo, fora determinado o bloqueio de valores, já incluso multa e honorários, no percentual de 10% cada, que importou na constrição de suas contas de R$40.873,49.

Informa que fora intimado do referido bloqueio e então se manifestou, nos termos do artigo 854, §3º, do CPC, no sentido de inexistência de valores a serem pagos ao patrono do recorrido (id 89298671), porque a decisão do id 6960843, que rejeitou a segunda impugnação, não arbitrou os supostos honorários devidos id 69608437.

Reclama

nulidade do processo, porque o apelado não instaurou o devido cumprimento de sentença para a busca do valor, portanto, o apelante não fora intimado para pagamento. Diz que na Impugnação deixou claro que se tratava de excesso e apenas se não fossem acolhidos seus argumentos, é que indicou como valor devido o montante de R$34.061,25.

Afirma que o pedido do recorrido, de penhora
on line
não pode ser considerado válido, frente a ausência de formalidade legal e que a mera publicação da decisão que rejeitou a segunda impugnação, não tem o condão de intimar o recorrente ao pagamento de valores supostamente devidos.

Argumenta nulidade do título executivo, frente ausência da certeza, liquidez e exigibilidade do valor reclamado.

Reforça que houve o
bloqueio
de suas contas e não
depósito
do valor integral, justamente porque o apelante não concorda com os valores reclamados pelo apelado, muito menos com suposto valor incontroverso, porquanto o total bloqueado é o próprio excesso à execução.

Anota que referido valor de R$40.873,49 havia sido calculado em razão de arbitramento de honorários oriundos do julgamento do Recurso Especial nº 2015/0079705-0, tirado do RAI 0010107-38.2014.8.11.0000, no qual não houve arbitramento de honorários em qualquer percentual que fosse, inclusive do processo na origem nº 9684-62.2008, que desencadeou a interposição do referido agravo.

Assegura que a decisão proferida no aludido REsp 2015/0079705-0, foi clara no sentido de majorar os honorários, desde que já tivessem sido fixados na instância de origem, o que não ocorreu.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores à manifestação do
recorrido no id 88105990
, com o cancelamento do alvará do valor levantado. Se já levantado, seja determinado ao apelado o depósito em conta judicial, bem assim reconhecido o excesso de execução do total bloqueado de R$40.978,64, frente a ausência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 803, I, do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso. Afirma que o bloqueio de valores em desfavor do Banco Apelante foi em razão do cumprimento de sentença ante a majoração dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor já arbitrado quando da apreciação do RECURSO ESPECIAL Nº 1563168 - MT (2015/0079705-0) e do RECURSO ESPECIAL Nº 1872254 - MT (2015/0226594-7).

Pede a condenação do apelante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé ao pretender alterar a verdade dos fatos (artigos 79 e 80 do CPC) (id 143282793).

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009684-62.2008.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o apelante
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, a reforma da sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença oriundo de Majoração de Honorários Advocatícios movido por
Antonio Carlos Candia
, declarou quitado o débito de R$34.061,25, em favor do credor e reconheceu excesso de R$6.812,24, cuja importância deferiu o levantamento em favor do executado.

Em
síntese, o apelante reclama nulidade do processo, seja porque não há título executivo que tenha arbitrado honorários de sucumbência que justifiquem sua majoração, bem assim porque não fora intimado para cumprir a
decisão proferida em 08-11-2021 - Id 69608437
, a qual não
arbitrou valores a tal título.

Primeiro, esclareça-se, porque necessário, que no decorrer do trâmite da presente execução,
os honorários advocatícios de 10% sempre constaram dos cálculos executados pelo credor
, cujas impugnações foram rejeitadas tanto por este Tribunal, como pelo STJ, de modo que a majoração deferida no âmbito do REsp mostra-se devida.

Foi, portanto, no âmbito da improcedência das Impugnações ao Cumprimento de sentença ajuizadas pelo apelante, que se autorizou a majoração dos honorários de sucumbência, especificadamente por força das decisões proferidas pelo Min. Luís Felipe Salomão, no REsp 1563168 e REsp 1872254 – MT (id 692774497).

Assim, não há falar em nulidade do cumprimento de sentença por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do valor reclamado a título de majoração dos honorários de sucumbência, cujo cálculo apresentado pelo credor (id 77001712) se tratou apenas da majoração dos honorários de sucumbência.

No que tange ao argumento de que não fora intimado para pagar/depositar o valor executado a título de majoração dos honorários fixados em sede de Recurso Especial, sem razão o recorrente.

Ocorre que a decisão proferida em 08-11-2021 – Id 69608437 (que rejeitou a segunda impugnação ao cumprimento de sentença),
determinou a intimação do executado para cumprir com o pagamento de 10% sobre o valor já arbitrado, quanto aos honorários do advogado, conforme Acórdão de ID 69277497.

É incontroverso que contra referida decisão o executado, ora apelante, foi intimado, tanto que recorreu por meio do RAI nº 1021771-05.2021.8.11.0000, cujo acórdão, aliás, manteve a decisão agravada.

É dizer, ao invés de cumprir a decisão que determinou a intimação do depósito do valor oriundo da majoração dos honorários advocatícios, o apelante preferiu apenas recorrer por meio de agravo de instrumento.

Como não houve o pagamento voluntário, foi deferido o pedido do credor executado de penhora
on line
de valores o que possibilitou ao recorrente apresentar nova Impugnação agora contra o Cumprimento que tem por objeto a majoração dos honorários fixados em sede de Recurso Especial. Não há, portanto, ilegalidade no deferimento da penhora de valores via Sisbajud.

Observa-se na sequência, a Impugnação apresentada pelo apelante que, apesar de num primeiro momento discordar do valor total penhorado de R$40.873,49, supostamente em razão da ausência de prévia fixação de honorários que justifiquem sua majoração, lado outro, sustentou que o valor devido- incontroverso - era de R$34.061,25.

Em razão disso, o exequente, ora apelado, concordou expressamente com a quantia depositada pelo executado, bem como com o valor considerado como excesso de
R$6.812,24.

Foi neste cenário que a sentença entendeu que houve a satisfação do débito executado, razão pela qual,
com acerto
, declarou extinto o processo (inteligência do art. 924, II do CPC).

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo apelante nas razões do apelo, o valor de R$34.061,25, foi pelo próprio considerado como devido, neste ponto, é incontroverso e o cumprimento de sentença nessa parte é definitivo.

Não há razão, portanto, para reforma da sentença, porquanto o cumprimento de sentença ocorre à satisfação do crédito da parte exequente.

Por fim, não procede o pedido do apelado de condenação do recorrente em litigância de má-fé, porque não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa do executado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022